Tribunal: TJBA
Processo: 8000641-77.2023.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000641-77.2023.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAMIANA SILVA DE ALMEIDA CARNEIRO

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA PARA AFASTAMENTO PARA DOUTORADO. PEDIDO VINCULADO A PERÍODO ESPECÍFICO. EXAURIMENTO DO LAPSO TEMPORAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, em ação proposta por servidora pública que buscava a concessão de licença para afastamento das atividades educacionais para cursar doutorado no período de 21 de junho de 2022 a 03 de julho de 2023, previamente requerido na esfera administrativa e indeferido pela Portaria nº 0068/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse de agir na demanda que objetiva a concessão de licença para período determinado já integralmente transcorrido no curso do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O interesse de agir configura-se pelo binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional, exigindo que a decisão judicial seja apta a produzir resultado concreto e útil na esfera jurídica do demandante.
A ausência superveniente de utilidade do provimento jurisdicional implica a perda do interesse processual e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.
O pedido administrativo formulado pela servidora delimitou expressamente o afastamento pretendido ao período de 21 de junho de 2022 a 03 de julho de 2023, constituindo elemento essencial do requerimento submetido à análise da Administração Pública.
A ação judicial foi ajuizada quando parcela significativa do período pretendido já havia transcorrido e, quando proferida a sentença, o lapso temporal encontrava-se completamente exaurido, tornando materialmente impossível a concessão da licença pretendida.
A delimitação temporal do afastamento é indispensável para que a Administração Pública avalie a conveniência e a oportunidade do pedido, considerando a organização do serviço público e a continuidade da prestação do serviço educacional.
O indeferimento administrativo limitou-se ao pedido específico formulado para aquele período determinado, de modo que eventual interesse da servidora em novo afastamento deve ser objeto de requerimento administrativo próprio.
O Poder Judiciário não pode proferir decisão de caráter genérico reconhecendo direito abstrato a licença futura desvinculada de ato administrativo concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A perda superveniente da utilidade do provimento jurisdicional, decorrente do exaurimento do período para o qual foi pleiteada licença administrativa, caracteriza ausência de interesse de agir e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.
O pedido administrativo de afastamento de servidor público deve conter delimitação temporal específica, por constituir elemento essencial à análise de conveniência e oportunidade pela Administração Pública.
O Poder Judiciário não pode reconhecer direito genérico a licença futura quando a controvérsia judicial está vinculada à legalidade de ato administrativo referente a período determinado já esgotado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, § 11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000641-77.2023.8.05.0211, em que figura como Apelante
MARIA DAMIANA SILVA DE ALMEIDA CARNEIRO

e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUIPÊ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA